Tribunal: TJMT
Processo: 1010210-76.2022.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010210-76.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGUINALDO VICENTE SEGURA - CPF: 482.091.121-04 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1010210-76.2022.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Município

de Tangará da Serra

Recorrido(s):

Aguinaldo Vicente Segura

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta: 97

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –SENTENÇA ILÍQUIDA - PRESCRIÇÃO - REJEITADAS -

DIFERENÇA SALARIAL – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL – TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008 –

ACRÉSCIMO DE PORCENTAGEM
SOBRE O VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL
QUE O SERVIDOR FAZ PARTE
- IMPOSSIBILIDADE DE SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS – REMUNERAÇÃO QUE DEVE SER RECEBIDA DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A respeito das progressões de classe e nível dos servidores de Tangará da Serra, deve ser o observado o disposto na Lei nº 2875/2008, enquadrando o servidor conforme tempo de serviço e grau de escolaridade comprovados, e o art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos.

Conforme o art. 12, da Lei 2.875/2008, o servidor
que preencher os requisitos para elevação de nível/classe faz jus ao acréscimo de porcentagem
sobre o vencimento base do Grupo Ocupacional
que o servidor faz parte
e não sobre o seu vencimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município demandado na presente ação, ante sentença que
julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

A.
CONDENAR

a Fazenda Pública, a obrigação de fazer, para que acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao Vencimento base do Reclamante na Elevação de Classe E, que foi concedida por meio da Portaria n. 477, de 27 de março de 2018, com a ressalva de que esse percentual deverá ser aplicado sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional III, que é aquele em que o Demandante está enquadrado; e, também, que ao proceder aos acréscimos, a Fazenda se abstenha de suprimir ou reduzir os percentuais das Elevações em Nível IV e V já incorporadas no Vencimento base do Servidor;

B.
CONDENAR
a Fazenda Pública, a obrigação de fazer, para que acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao Vencimento base do Reclamante na Elevação de Classe F, já concedida mediante a Portaria n. 831, de 29 de junho de 2018, ressalvando que esse percentual deverá ser aplicado sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional III, que é aquele em que o Demandante está enquadrado; e, ainda, que ao proceder aos acréscimos, a Fazenda se abstenha de suprimir ou reduzir os percentuais das Elevações em Nível IV e V já incorporadas no Vencimento base do Servidor;

C.
CONDENAR
a Fazenda Pública, a obrigação de fazer, para que proceda a atualização das diferenças ora acrescidas ao Vencimento base do Reclamante com os percentuais concedidos a título de Revisão Geral Anual (RGA), a partir de março de 2018, bem como aqueles que eventualmente venham a ser oportunizados aos Servidores em data posterior ao ajuizamento desta ação, de modo a preservar o valor real dos seus Vencimentos;

D.
CONDENAR
a Fazenda Pública, ao pagamento retroativo do percentual de 10% (dez por cento) de Elevação de Classe E a partir de março de 2018, e 10% (dez por cento) de Elevação de Classe F desde junho de 2018, e por todo o período em que tramitar a ação, calculados sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional III, que é aquele em que o Demandante está enquadrado, também, ao pagamento das diferenças a menor sobre o 13º (décimo terceiro) salário, horas extras, férias, 1/3 (um terço) constitucional, adicional de tempo de serviço, bem como licença prêmio e licença para tratamento da saúde, estas duas somente em caso de efetiva fruição;

O Município alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública diante da suposta iliquidez da sentença e a
prescrição
referente aos valores e direitos anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

No mérito, aduz que há vedação à incidência dos adicionais sobre outros adicionais, o chamado
efeito cascata
remuneratório, pretendendo a improcedência dos pedidos iniciais, subsidiariamente, requer a
aplicação dos juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1ºF, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp n. 1.495.146/MG) e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões no ID 162053705, sustentando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade e no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público no ID 162433176,
informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,

rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

Rejeito
a preliminar de sentença ilíquida, tendo em vista que a apuração do “quantum” devido depende somente da elaboração de simples cálculo aritmético.

Rejeito,
por fim,
a preliminar de prescrição quinquenal arguida pelo requerido, uma vez que o autor pleiteia quantias não pagas a partir de março de 2018 e propôs a ação em 21/06/2022. Logo, não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

No
mérito
, a controvérsia do recurso cinge-se quanto à incorporação das vantagens conquistadas pelo servidor a cada elevação de nível, classe e RGA.

O desenvolvimento das carreiras do servidor municipal de Tangará da Serra/MT é disciplinado pela Lei n. 2.875/2008 que dispõe:

Art. 12 O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se- à através da progressão.

Parágrafo único.
Progressão é a elevação do servidor de classe e níve
l imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

I - Nível:

a) Diploma, certificado ou documento legal que comprove a conclusão de grau de escolaridade superior àquela de referência do Grupo Ocupacional.

b) A progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor
;

c) A progressão em nível do cargo de Agente Administrativo III acarretará um acréscimo
em percentual específico para cada nível
,
de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional
III;

II - Classe:

a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e
será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente
, conforme Anexo V;

b) Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,

c) A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;

d) O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores.

e) Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos.

f) A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.

Aufere-se que o servidor preencheu os requisitos para progredir de Nível e Classe, e, por conseguinte, as progressões lhe foram outorgadas pelo Município requerido do seguinte modo:

a) A elevação em nível mediante o Ato nº. 306/GP/2009 de
16/09/2009
, sendo
15% (quinze por cento)
em razão da conclusão do curso superior;

b) A elevação em nível mediante o Ato nº. 013/GP/2011 de
11/01/2011
, sendo
25% (vinte e cinco por cento)
em razão da conclusão do curso superior;

c) A progressão em classe E mediante a Portaria nº. 447 de
27/03/2018
, sendo
10% (dez por cento)
relativo ao 1º quinquênio 10/04/2008 a 09/04/2013;

d) A progressão em classe F mediante a Portaria nº. 831 de
29/07/2018
, sendo
10% (dez por cento)
relativo ao 2º quinquênio 10/04/2013 a 10/04/2018.

Além disso, as Revisões Gerais Anuais do Município de Tangará da Serra foram apresentadas na contestação.

O autor sustenta que, apesar de concedidas as progressões em sua ficha funcional, os acréscimos
não foram incorporados ao seu vencimento base
, requerendo o pagamento retroativo que entende devido, conforme planilha de cálculos anexada aos autos (id. 162053654).

Conforme anteriormente exposto, o art. 12, da Lei 2.875/2008, prevê que
“
a progressão em nível acarretará um acréscimo
em percentual específico para cada nível
, de
acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional
”
e que “a
progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos (...) e
será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente
(...)”.

Logo,
ao preencher os requisitos para elevação de Nível e de Classe, deveria a administração acrescer a porcentagem
específica para o nível/classe

sobre o
vencimento base do Grupo Ocupacional
que o servidor faz parte

e não calcular sobre vencimento base do servidor, como pleiteado pelo autor.

Ademais,
o servidor haverá de ser enquadrado conforme a graduação de que dispuser, não se tratando de acréscimos cumulativos, mas sim de mudança de faixa remuneratória.

A matéria não é nova perante esta E. Turma Recursal, conforme precedentes que apontam que:

A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XIV, por outro lado, dispõe
que os subsídios, vencimentos, remuneração, proventos de aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias adequar-se-ão, a partir de sua promulgação, aos limites decorrentes da Constituição Federal, não se admitindo a percepção em excesso a qualquer título.

Deve-se evitar que as vantagens funcionais sejam repetidamente calculadas umas sobre as outras, afastando o denominado "
efeito cascata
", em atenção ao princípio constitucional da moralidade administrativa (artigo 37, caput, da CR/88).

(N.U. 10008225220228110055, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Publicação: 09/11/2022)

Todavia, a despeito do ente recorrente sustentar que efetua os pagamentos devidos ao autor, não apresenta no feito a planilha de cálculos que comprove a aplicação dos percentuais, de acordo com as progressões deferidas e as revisões gerais anuais, incumbência que lhe cabia, conforme o art. 373, II do CPC.

Desta feita, não há como afirmar, com certeza, que os valores pagos pelo Município estão de acordo com a legislação municipal.

Portanto, levando em conta o equívoco no cômputo apresentado pelo reclamante e, em face da ausência de provas do Recorrente de que o pagamento ocorre conforme a legislação do município, é pertinente a reforma parcial da decisão com o intuito de adequar a condenação ao disposto na Lei Municipal n. 2.875/2008.

Assim, deve o Município de Tangará da Serra/MT ser condenado a:

a) promover o acréscimo de
10% (dez por cento) do vencimento base do Cargo Ocupacional III
, referente à
progressão de Classe E
;

b) promover o acréscimo de
10% (dez por cento)

do vencimento base do Cargo Ocupacional III,
referente à

progressão em classe F
;

d) promover os acrescimentos ao vencimento base dos percentuais referentes às
Revisões Gerais Anuais
do Município de Tangará da Serra.

e) pagar retroativamente, a partir de 27/03/2018, as diferenças entre os valores devidos após inclusão dos acréscimos deferidos e os efetivamente pagos ao servidor, bem como as diferenças incidentes sobre o 13º (décimo terceiro) salário, horas extras, férias, 1/3 (um terço) constitucional, adicional de tempo de serviço, licença prêmio e licença para tratamento da saúde, estas duas somente em caso de efetiva fruição, estas deverão ser pagas ao servidor,
com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional,
e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação
(Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021
.

O reflexo pecuniário decorrente dos acréscimos deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Tangará da Serra, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e
CONDENAR
o Município de Tangará da Serra/MT a:

a) promover o acréscimo de
10% (dez por cento) do vencimento base do Cargo Ocupacional III
, referente a
progressão de Classe E a partir de março/2018
;

b) promover o acréscimo de
10% (dez por cento)

do vencimento base do Cargo Ocupacional III,
referente a

progressão em classe F a partir de junho/2018
;

d) promover os acrescimentos ao vencimento base dos percentuais referentes às
Revisões Gerais Anuais

do Município de Tangará da Serra.

e) pagar retroativamente, a partir de 27/03/2018, as diferenças entre os valores devidos após inclusão dos acréscimos deferidos e os efetivamente pagos ao servidor, bem como as diferenças incidentes sobre o 13º (décimo terceiro) salário, horas extras, férias, 1/3 (um terço) constitucional, adicional de tempo de serviço, licença prêmio e licença para tratamento da saúde, estas duas somente em caso de efetiva fruição, estas deverão ser pagas ao servidor,
com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional,
e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação
(Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023